Tribunal: TJDFT
Processo: 0754714-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA E MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO CAUTELAR. EXPEDIÇÃO DE NOVA CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. OBSERVÂNCIA AO QUE RESTOU DECIDIDO PELA CORTE SUPERIOR. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA PARA DECIDIR QUESTÕES RELATIVAS AO CUMPRIMENTO DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. A modificação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do regime inicial fechado para o semiaberto, para o cumprimento da pena de reclusão, não impõe ao Juízo de primeiro grau a determinação de relaxamento da prisão preventiva do paciente. Ademais, prolatada a sentença, fica exaurida a prestação jurisdicional do Juízo de primeiro grau.
2. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, inexiste incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto, quando já expedida carta de guia provisória pelo Juízo de primeiro grau.
3. A expedição de carta de guia para execução provisória assegura ao condenado, no regime semiaberto, desfrutar dos benefícios que eventualmente tiver direito, a denotar a ausência de constrangimento ilegal advindo da manutenção da prisão preventiva quando fixado o referido regime inicial de cumprimento de pena.
4. Prolatada a sentença penal condenatória e, expedida e encaminhada a carta de guia provisória à Vara de Execuções Penais, em conformidade ao que restou decidido pela Corte Superior, compete ao referido juízo decidir acerca de questões relativas ao cumprimento da pena, como a modalidade de regime, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal, além de eventual prisão domiciliar.
5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.